Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Súmula 297/STJ
2. As taxas previstas no contrato celebrado entre as partes não divergiram de modo extravagante da média praticadas por outras instituições financeiras no mesmo período. A autora aderiu de maneira voluntária e consciente às cláusulas pactuadas, portanto, a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no Contrato não deve ser declarada.
3. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Súmula 382/STJ.
4. Não demonstrado o pagamento indevido e em excesso, não há falar em repetição de indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. Apelação conhecida e não provida.